Tribunal: TJDFT
Processo: 0726261-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726261-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALVARO PEREIRA IACCINO IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de arquivamento formulado pelo impetrante e paciente nos presentes autos. Decido. Nestes autos de Habeas Corpus, o impetrante e também paciente, apontando o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília como autoridade coatora, requereu expedição de salvo-conduto que se destinaria a lhe garantir o direito de locomoção em sua moradia e local de trabalho no endereço SHIN, QL 2, conjunto 3, casa 10, Lago Norte/DF. Medida protetiva de urgência de afastamento do lar chegou a lhe ser imposta pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, nos autos n. 0713759-09.2019.8.07.0016, porém, não mais subsistiria. Argumentou que (1) é vítima de violência doméstica praticada pela sua ex-companheira, consistente em fraudar a Lei Maria da Penha e impedir sua liberdade de ir e vir referente à moradia e local de trabalho do paciente no endereço citado - SHIN, QL 2, conjunto 3, casa 10, Lago Norte/DF; (2) foi o paciente quem financiou a construção do imóvel; (3) descobriu relacionamento extra-conjugal da ex-companheira e, a partir de então ela teria passado a registrar boletins de ocorrência infundados; (4) a última medida protetiva de afastamento do lar não mais subsistia e (5) mesmo após a extinção da medida protetiva de afastamento do lar, foi impedido de adentrar no local, pois sua ex-companheira acionou a autoridade policial. E requereu a expedição de salvo conduto para lhe garantir o direito de ir e vir à moradia e local de trabalho no endereço mencionado. Liminar indeferida pelo Relator de origem, que acabou, nos termos da decisão constante do ID 13064843, por se dar por suspeito, autos que me vieram conclusos. Vieram as informações prestadas pela autoridade dita coatora (ID 13073548). Após referidas informações, em nova petição datada de 5 de dezembro de 2019 (ID13085141), o impetrante/paciente reiterou o objeto da presente ação constitucional, discorreu acerca de eventual ameaça à sua liberdade de locomoção decorrente das novas protetivas de urgências decretadas em seu desfavor em 30/11/2019 nos autos n. 0759990-94.2019.8.07.0016 pelo Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília. O feito foi levado a julgamento em 18/12/2019, ordem não admitida conforme se vê do acórdão constante no ID 13278244. Na mesma data, sobreveio a petição constante do ID 13343289 com o título “Exceção de Suspeição e Nulidade do Processo”, pela qual alegada suspeição do Eminente Desembargador Presidente da Sessão, argumentando que “uma vez suspeito o voto proferido pelo respeitável Presidente Des Roberval Belinati, as decisões proferidas são absolutamente nulas, inclusive impondo-se a redistribuição do feito, imediatamente, a outra Turma Criminal”, requerendo, ao final, fosse declarada “a nulidade das decisões proferidas nos autos e a redistribuição do HC preventivo à (sic) outra turma criminal”. Referida petição foi, em 19/12/2019, objeto de apreciação, definido, após cumprimento do que prescreve o artigo 316 do RITJDFT, que, admitido o impedimento da parte de integrante do Colegiado, “o julgamento do habeas corpus ocorrido na sessão do dia 18/12/2019 deve ser declarado nulo, o que faço nesta oportunidade, nulidade que se estende ao acórdão assinado e que é visto no ID 13391938. Declarada a nulidade do julgamento e do respectivo acórdão, outro julgamento deve ser levado a efeito, agora com outro Desembargador que, presente á sessão na próxima data, funcionará como 1o vogal” (ID 13393903). Na mesma data (19/12/2019), o impetrante nestes formalizou novo Habeas Corpus, distribuído sob o número 0727982-15.2019.8.07.0000, apontado o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília como autoridade coatora, feito que chegou a ser objeto de análise em sede de Plantão Judicial e que finalmente distribuído ao Eminente Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos. O Eminente Relator daqueles autos de Habeas Corpus (0727982-15.2019.8.07.0000) reportou-se a interposição anterior do Habeas Corpus 0706709-77.2019.8.07.0000, do qual foi Relator, no qual impugnadas medidas protetivas de urgência fixadas em favor da ex-companheira do impetrante, ordem denegada pela 2a Turma Criminal, e que foi objeto do RHC 116024 (Relator Ministro Reynaldo Soares), recurso considerado prejudicado dado o fato de ter expirado o prazo das medidas protetivas de urgência questionadas. E Sua Excelência bem fixou que o Habeas Corpus 0727982-15.2019.8.07.0000 “tem por objeto as novas medidas protetivas de urgência fixadas no procedimento n. 0759990-94.2019.8.07.0016, considerando fato novo ocorrido em 29-novembro-2019”, termos em que admitiu o processamento daquele feito (ID 16509217 do Habeas Corpus 0727982-15.2019.8.07.0000). E foi em tais restritos termos, ou seja, fato novo ocorrido em 29/11/2019 (novas medidas protetivas de urgência fixadas no procedimento n. 0759990-94.2019.8.07.0016) que foi admitido o HC 0727982-15.2019.8.07.0000. Verifico que, nos termos pelos quais admitido, o Habeas Corpus 0727982-15.2019.8.07.0000 não se confunde com o que objeto de discussão nos presentes autos. Embora a declaração de nulidade do acórdão respectivo, o certo é que o que se encontra em discussão nos autos de HC em que relator o Eminente Desembargador Silvânio não foi objeto de apreciação nestes, que se limitou a apreciar o que narrado na petição inicial, ou seja, parte referente às medidas protetivas de urgência deferidas nos autos 0713759-09.2019.8.07.0016 e que já não mais subsistiam na data da impetração, ordem tida como prejudicada. Confira-se o que constante do acórdão do ID 13278244 destes: “A decisão acima transcrita é clara e não deixa dúvidas quanto a seu sentido e alcance, qual seja, a partir daquela data, 22 de novembro de 2019, não mais vigorariam as medidas protetivas definidas com prazo certo de 180 (cento e oitenta) dias na audiência realizada em 4 de abril de 2019 nos autos n. 0713759-09.2019.8.07.0016, razão pela qual referidas cautelares, já expiradas, não representam nenhum risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Essa evidência é ressaltada pela decisão do Min. Reynaldo Soares da Fonseca que, no Recurso em Habeas Corpus n. 116.024, em que se questionava aquelas medidas de protetivas deferidas nos autos n. 0713759-09.2019.8.07.0016, julgou, em 28 de novembro de 2019, prejudicada a ordem em razão do decurso do tempo de validade das cautelares: ‘O recurso esta prejudicado em razao do decurso do tempo de validade da medida protetiva aplicada. O proprio recorrente reconhece e apresenta documentos que atestam a perda do objeto. A decisao do Juizo de primeiro grau, de 22/11/2019, proferida nos autos do processo n. 0713759-09.2019.8.07.0016, nao deixa duvida (e-STJ fl. 469): [...] Recorde-se que a defesa postula, no presente recurso, a suspensao da medida protetiva de urgencia deferida nos Autos n. 0713759-09.2019.8.07.0016, ja extinta, como visto acima. Assim, a restricao imposta pelo juizo, estabelecendo o afastamento cautelar do paciente da residencia, nao mais subsiste. Eventual controversia devera ser resolvida na esfera Civel. Por outro lado, ‘[o] habeas corpus nao serve para ressuscitar tema ja vencido pelo decurso do tempo [...]" (AgRg nos EDcl no HC 362.669/SP, Rel. Ministro SEBASTIAO REIS JUNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017). Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do RISTJ, julgo prejudicado o presente recurso ordinario.’ Como se não bastasse a cristalina decisão do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, acima parcialmente transcrita, nas Informações prestadas pela Autoridade apontada como coatora está reforçado, mais uma vez, que as medidas protetivas deferidas em 4 de abril de 2019 no bojo dos autos n. 0713759-09.2019.8.07.0016 não estão mais em vigor: ‘Expirado o prazo de vigência das medidas protetivas, foi julgada cumprida a sua finalidade deste feito e determinado o seu arquivamento (ID 50341154).’ Portanto, tanto a autoridade apontada como coatora, por mais de uma vez, como o Superior Tribunal de Justiça, apontaram que as medidas protetivas deferidas em 4 de abril de 2019 em desfavor do paciente não mais vigorariam a partir da decisão de 22 de novembro de 2019, quando foi indeferido o pedido de suas prorrogações e declarado que elas cumpriram o objetivo esperado no prazo estipulado e no que concerne aos fatos que ensejaram a sua decretação. Assim, nos estritos limites e no alcance desta ação constitucional definidos e realçados pelo impetrante em sua petição inicial, não se constatam os elementos mínimos necessários à admissão da presente ordem de habeas corpus, de modo que sua inadmissão é medida que se impõe.” Como se vê e como já dito, nos estritos termos pelos quais admitido, o HC 0727982-15.2019.8.07.0000 (Relator o Eminente Desembargador Silvânio Barbosa) não se cuida de repetição do que objeto de apreciação e deliberação nestes autos. Nestes autos, bem fixado que, nos estritos limites da inicial, exatos termos em que processado o feito, questões referentes a novas medidas protetivas de urgências deferidas pelo 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília não seriam objeto de apreciação e deliberação. Confira-se o que constante no respectivo acórdão (ID 13278244): “Por outro lado, o impetrante/paciente fez juntar aos autos, após o indeferimento de liminar e após as informações da autoridade tida como coatora, cópia de decisão de medida protetiva de urgência contra ele deferida em 30 de novembro nos autos n. 0759990-94.2019.8.07.0016, em curso no Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, as quais, em caso de descumprimento, podem redundar na prática de crime e na prisão do paciente em razão do que dispõe o artigo 24-A da Lei 11.340: ( ). Entretanto, como tal ato judicial – decreto de nova medida protetiva em 30/11/2019 - não está contido no pedido inicial deste habeas corpus e sequer tramitou de maneira adequada, ouvindo-se a autoridade tida como coatora (Juízo do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília), que, como se vê, difere da autoridade tida como coatora dos presentes autos (Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília), deve o impetrante buscar as vias normais para que, caso queira, contra ele se insurgir.” (e, no caso, vias normais, não custa lembrar, significa apenas que o pleito deveria ser deduzido regularmente em outro feito, seja em outro Habeas Corpus, seja em feito de natureza diversa). E se assim é, ou seja, se o que discutido nestes não se confunde com o que discutido nos autos em que Relator o Eminente Desembargador Silvânio Barbosa (0727982-15.2019.8.07.0000), se o que objeto destes (alegado constrangimento à liberdade de locomoção em virtude de medida protetiva de urgência em seu desfavor deferida em 30.3.2019 nos autos 0713759-09.2019.8.07.0016 pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília) é igualmente diverso do que objeto dos autos de HC 0727982-15.2019.8.07.0000 (conforme bem frisado por aquele Eminente Relator, objeto se restringiria às “novas medidas protetivas de urgência fixadas” em autos diversos, ou seja, o “procedimento n. 0759990-94.2019.8.07.0016”, e isto “considerando o fato novo ocorrido em 29-novembro-2019”), se o que discutido nestes autos deve, conforme definição do Eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca quando do julgamento do tema correlato no RHC 116024, ser tido como prejudicado, e se o impetrante pede o arquivamento destes, deve tal pleito ser acolhido. Com tais considerações, feitas as necessárias anotações e comunicações, arquivem-se. Intime-se. Brasília, 15 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora